Tribunal: CARF
Processo: 13808.001127/2001-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1995
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA. As hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972, não havendo que se falar em nulidade por outras razões.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.001127/2001-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
VALDETE MARIA DE SENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1995
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA
CARF
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
As hipóteses de nulidade do procedimento são as elencadas no artigo 59 do
Decreto 70.235, de 1972, não havendo que se falar em nulidade por outras
razões.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.001127/2001-91
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13808.001127/2001-91, em face do acórdão no 14.201 (fls. 260/280), julgado pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP, em sessão realizada
em 27 de janeiro de 2006, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 302/316,
Sobreveio julgamento por esta Turma, acórdão no 2202-00.332 (fls. 320/338),
sendo abaixo transcrito trecho do relatório:
“Em desfavor da contribuinte, VALDETE MARIA DE SENA, foi lavrado auto de
infração no montante de R$ 580.842,31 ( quinhentos e oitenta mil, oitocentos e quarenta
e dois reais e trinta e um centavos), relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, nos
anos-calendários 1995, 1996, 1997 e 1998, sendo R$ 254.656,63 referentes ao imposto,
R$ 190.992,46 referentes a multa proporcional, R$ 134.854,17 referentes aos juros de
mora (calculados ate 23/02/2001) e R$ 339,05 referentes a multa regulamentar (código
5320), consubstanciado no Auto de Infração as fls. 229/238.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

A autuação foi fundamentada na seguinte legislação: A) quanto ao acréscimo
patrimonial a descoberto: arts. 1o , 2o , 3o , e §§, da Lei n 7.713/88; arts. I o e 2o , da
Lei n° 8.134/90; arts. 7o e 8o , da Lei n° 8.981/95; arts. 3 o ell, da Lei 9.250/95; art. 21
da Lei n° 9.532/97; art. 79 do Decreto n 5.844; art. 26 da Lei n 4.506; arts. 24, § 2 o ,
inciso IV, e 70, § 3o , inciso I, da Lei n° 9.430/96; B) quanto ao acréscimo patrimonial a
descoberto – sinais exteriores de riqueza: arts. 1°,2°,3° e §§, da Lei n° 7.713/88; arts. 1 °
e 2°, da Lei n 8.134/90; e art. 6o , e §§, da Lei n 8.021/90; art. 9o , da Lei nO 8.846/94;
arts. 3 o e 11, da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei n° 9.532/97; art. 142, § único, do art.
142, da Lei n° 5.172/66; C) falta/atraso na entrega da declararão (com imposto devido):
art. 88, inciso I, § Io , alínea "a", da Lei n 8.981/95 c/c art. 27 da Lei n09.532/97; arts. I
o e 3 o , da IN 69/95.
O procedimento fiscal, que resultou na constituição do credito tributário acima referido,
encontra-se relatado no Termo de Verificação (fls. 221 a 228), o qual nos da conta dos
seguintes pontos principais:
Inicialmente, o Auditor Fiscal informa que a presente fiscalização originou-se do Oficio
DECAM/DIMON-99/0/8, de 26 de março de 1999, do Banco Central do Brasil, a fl. 34,
onde o Departamento de Cambio informa ao Coordenador-Geral do Sistema de
Fiscalização da Secretaria da Receita Federal ter se deparado com operações relativas a
utilização, no Exterior, de cartão de credito internacional emitido no Brasil, pela titular
Valdete Maria de Sena, CPF 901.896.048-91, no montante de US$ 876.249,06, no
período de dezembro 1996 a 1998;
Após ter recebido a documentação do Banco Central do Brasil, a COFIS enviou a
mesma ao Chefe da DIFIS/SRRF/8a RF para instrução do processo administrativo no
13808.001221/99, protocolizado em nome da contribuinte em tela; tais documentos
integram o presente processo;
O Auditor Fiscal registra que a contribuinte entregou as declarações de ajuste anual
referentes aos exercícios 1997, 1998 e 1999 (anos-calendários 1996, 1997 e 1998)
dentre as relativas ao período fiscalizado (anos-calendários 1995 a 1998), constando,
assim, como omissa quanta a declaração do exercício de 1996, condição esta que foi
confirmada durante a fiscalização;
Apesar de omissa no exercício de 1996 (ano-calendário 1995), a contribuinte fez constar
na declaração de bens e direitos do exercício de 1997, a fl. 26, como situação em 31 de
dezembro de 1995, um valor patrimonial total de R$ 18.440,88, valor este que foi
considerado pela Fiscalização, assim como todos os bens por ela declarados no período
fiscalizado, o que foi utilizado nas analises patrimoniais realizadas;
Para as analises patrimoniais, o Auditor Fiscal realizou pesquisas em: a) fontes internas:
os dados obtidos nos sistemas de informações da SRF, as fls. 206, 207, 210, 211, 215,
216, 219 e 220, foram utilizados para a analise da variação patrimonial; b) fontes
externas: os principais documentos que constituem matéria tributável, utilizada na
analise, são a aquisição de um imóvel e as faturas de cartões de credito enviadas pelo
Banco Central;
Dentre as informações obtidas junto a contribuinte, em resposta as varias intimações
fiscais, destacam-se duas declarações, as fls. 17 a 19, onde informa não possuir
automóveis e nega ter realizado gastos com cartões de credito, principalmente no
exterior, apesar de ter tido conhecimento de que a Fiscalização possua copias dos
extratos, conforme item 2 da declaração a fl. 199:
Quanto a solicitação da comprovação da origem dos recursos utilizados para a
aquisição do imóvel localizado no 5° andar do Edificio Mansão Domênico Veneziano,
local de sua residência atual, a contribuinte limitou-se a enviar copia do registro do
imóvel, emitido pelo 14° Cartório de Registro de Imóveis, a fl. 200;
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

Os principais elementos geradores dos créditos tributários apurados foram os sinais
exteriores de riqueza baseados no excesso de gastos sobre a renda disponível, através
dos gastos com cartões de credito, e os acréscimos patrimoniais a descoberto
provenientes da declaração de bens apresentada na DIRPF 1997 e da transação
imobiliária envolvendo o citado imóvel, onde reside a contribuinte;
O Auditor Fiscal discorre, então, as fls. 223/227, sobre alguns pontos relevantes, a
respeito dos elementos considerados na analise da variação patrimonial, abaixo
sintetizados:
- bens em 31/12/1995: não foi apresentada a DIRPF 1996, ano-calendàrio 1995, e,
assim, todos os valores dos bens declarados na coluna relativa a situação em
31/12/1995, foram considerados como adquiridos ao longo desse ano (anexo A 1, fls.
206 e 207);
- aquisição de usufruto em 1998: a contribuinte adquiriu, em 02/06/1998, 0 usufruto do
apartamento n° 51, situado na Rua Graúna, 422, 5° andar, Indianópolis, São Paulo/SP,
conforme atesta 0 Registro Geral do 14° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
matrícula n° 110.933, R2, a fl. 200; este bem, omitido na DIRPF do Exercício 1999, foi
lançado, na analise de variação patrimonial, com o valor de R$ 54.666,67,
correspondente a 1/3 (um terço) do valor total de aquisição; - gastos com cartões de
credito: de posse das faturas dos cartões de credito, onde constam as despesas
realizadas pela contribuinte, foram apurados os valores totais envolvidos para quitação
dos débitos representados por estas faturas; foram, assim, identificados os valores
despendidos pela fiscalizada para serem utilizados nos demonstrativos de analise
patrimonial, as fls. 210, 211, 215, 216, 219 e 220, e realizar o lançamento de oficio por
meio do arbitramento de rendimentos com base na renda presumida, verificada a partir
da realização de gastos incompatíveis com a renda disponível;
As fls. 225 a 227, o Auditor Fiscal descreve detalhadamente a metodologia empregada
para determinação dos valores envolvidos nos demonstrativos de variação patrimonial,
apostos nos anexos AI, A2, A3e A4, as fls. 206, 207, 210, 211, 215, 216, 219 e 220;
- As analises da variação patrimonial, expressas nos demonstrativos acima citados,
consideraram como origens os recursos oferecidos a tributação na forma da legislação
vigente, e como aplicações aquelas identificadas no curso dos trabalhos já descritos; os
valores autuados são aqueles apontados nos citados anexos AI, A2, A3 eA4 como
"renda omitida total", e têm origem na diferença encontrada entre os recursos e as
aplicações;
- Também, por ser sócia de pessoas jurídicas e por ter sido apurado, de forma indireta,
rendimentos tributáveis no valor de R$ 18.829,78, a contribuinte estava obrigada a
proceder a entrega da Declaração de Ajuste Anual no ano-calendário 1995, e não o
fez; a Autoridade Lançadora aplicou, então, a multa, prevista na legislação de
regência, para a não -entrega da Declaração, no valor de vinte por cento do imposto
devido, perfazendo um total de R$ 339,05;
O Auto de Infração foi lavrado em 14/03/2001, tendo a contribuinte tornado ciência do
mesmo por via postal em 15/03/2001, conforme aviso de recebimento anexado a fls.
240. (...)
Em 27 de janeiro de 2006, os membros da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo proferiram Acórdão que, por unanimidade de votos, rejeitou
as preliminares, e considerou procedente o lançamento, nos termos da Ementa a seguir
transcrita.
Ano - calendário: 1995, 1996, 1997, 1998
Ementa: PRELIMINAR. INTIMIDADE E SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

É licito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a
gastos com cartões de credito, quando houver procedimento de fiscalização em curso e
tais exames forem indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A
obtenção de informações junto as instituições financeiras por parte do Fisco, a par de
amparada legalmente, não implica violação a intimidade ou quebra de sigilo, mas
simples transferência deste, porquanto, em contrapartida, esta o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de oficio.
PRELIMINAR. MULTA PELA NAO-ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. DECADÊNCIA.
Preliminar que se afasta tendo em vista que, tratando-se de lançamento ex oficio, a regra
aplicável na contagem do prazo decadencial e a estatuída pelo art. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia
do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado A variação
patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou comprovados, esta
sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de rendimentos. Somente a
apresentação de provas inequívocas e capaz de ilidir a presunção legal de omissão de
rendimentos, invocada pela autoridade lançadora.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PREVISÃO LEGAL.
A multa de offício e prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a
revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC no calculo de juros moratórios decorre de expressa
disposição legal.
Lançamento Procedente.
Cientificado em 30/10/2007, a contribuinte, se mostrando irresignada, apresentou, em
26/11/2007, o Recurso Voluntário, de fls. 299/313, reiterando as razões da sua
impugnação, às quais já foram devidamente explicitadas,:
- Preliminar de nulidade da autuação pela imprestabilidade das provas pretensamente
produzida no curso da ação fiscal;
- Da aquisição do usufruto do imóvel;
- Da impossibilidade jurídica do lançamento com base em avaliações subjetivas;
- Do caráter confiscatório da multa de 75%.
É o relatório.”
Quando julgamento do recurso voluntário, em 02/12/2009, conforme acórdão no
2202-00.332, entendeu esta Turma por acolher a arguição de decadência, suscitada pelo Relator,
para declarar extinto o direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário relativo ao ano-
calendário de 1995, no que diz respeito ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto e, no mérito,
negar provimento ao recurso.
Pela 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi determinado o retorno
esta Turma para julgamento das questões relativas ao ano-calendário de 1995, em razão do
afastamento da decadência que havia sido anteriormente reconhecida.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Delimitação da lide.
Pela 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi determinado o retorno
esta Turma para julgamento das questões relativas ao exercício de 1995, em razão do
afastamento da decadência que havia sido anteriormente reconhecida.
Portanto, cabe neste momento, analisar as alegações quanto a Acréscimo
Patrimonial a Descoberto, relativo ao ano-calendário de 1995, bem como as questões
relacionadas a esta.
Conforme relatado, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 302/316,
alegando: Preliminar de nulidade da autuação pela imprestabilidade das provas pretensamente
produzida no curso da ação fiscal; Da aquisição do usufruto do imóvel; Da impossibilidade
jurídica do lançamento com base em avaliações subjetivas; Do caráter confiscatório da multa de
75%.
Entendo que somente a alegação quanto a aquisição do usufruto do imóvel, por se
tratar de outro ano-calendário, não cabe análise neste momento, pois já apreciada no acórdão no
2202-00.332. Ademais, as demais questões preliminares, assim quanto a multa, que já foram
analisadas no acórdão no 2202-00.332 não foram apreciadas quanto ao lançamento do ano-
calendário 1995, cabendo, neste julgamento, apreciar tais questões, com a ressalva de que a
matéria ora apreciada se limita a infração Acréscimo Patrimonial a Descoberto, relativo ao ano-
calendário de 1995.
Preliminar de quebra do sigilo bancário.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do recorrente, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Ainda, destaque-se, quanto a aplicação imediata alegada pelo contribuinte, o art.
6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que visam
instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos poderes de
investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°, do CTN.
Acrescente-se que, no caso concreto, havia um procedimento fiscal instaurado, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do contribuinte, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame
indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de
requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância
com a legislação pertinente, anteriormente transcrita. Por considerar o acesso às informações
sobre a movimentação financeira da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento,
o Delegado da DRF emitiu, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada
pelo Decreto no 3.724, de 2001, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), visto enquadrar-se, a contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do
Decreto no 3.724, de 2001.
Realizadas as considerações acima, ressalve-se que o CARF não possui
competência para analisar e decidir sobre as alegações de inconstitucionalidade mencionadas no
recurso quanto a tal matéria, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória, conforme
Regimento Interno deste Conselho:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Desse modo, improcede a alegação do recorrente.
Nulidade da autuação.
Formula o contribuinte preliminar de nulidade alegando que a autoridade
administrativa promoveu um desvio de finalidade no seus atos administrativos, eivando de vício
de nulidade o auto de infração
Ocorre que, nos presentes autos, não ocorreu nenhum vício para que o
procedimento seja anulado, como bem discorreu a autoridade recorrida, os vícios capazes de
anular o processo são os descritos no artigo 59 do Decreto 70.235/1972 e só serão declarados se
importarem em prejuízo para o sujeito passivo, de acordo com o artigo 60 do mesmo diploma
legal.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

A autoridade fiscal ao constatar infração tributária tem o dever de oficio de
constituir o lançamento. Não havendo que se falar em nulidade no presente caso, rejeito a
preliminar arguida pelo contribuinte.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O mérito do presente lançamento reporta-se à apuração de acréscimo patrimonial
a descoberto no ano-calendário de 1995, conforme demonstrativo de fls. 208/209.
Conforme a autoridade lançadora, não foi apresentada a DIRPF 1996, relativa ao
ano-calendário 1995, conforme exposto no item "2 - Declarações IRPF", da descrição dos fatos e
procedimentos fiscais do Termo de Verificação, à fl. 223.
Com isso, todos os valores dos bens declarados na coluna relativa à situação em
31 de dezembro de 1995, conforme demonstrativo de fls. 208/209, foram considerados como
adquiridos ao longo desse ano.
Portanto, a autoridade fiscal lançadora constatou variação patrimonial a
descoberto, conforme Auto de Infração no ano-calendário de 1995, tendo por fundamento legal
básico a Lei no 7.713/88, em seus artigos 1o a 3o, abaixo reproduzidos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados,
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou atreito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
(grifou-se)
A Lei n° 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que as variações
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos
e, portanto, sujeitos à tributação.
No caso, foi assegurado o direito do contribuinte provar que o acréscimo teve
origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa se utiliza de fluxos de caixa
com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios realizados
pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a
descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado
é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade lançadora
somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a omissão de
rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que
ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de ofício
do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de documentação
hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a
inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário,
uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do
referido desequilíbrio.
Uma vez efetuado o demonstrativo de evolução patrimonial do contribuinte (fls.
208/209, referente ao ano-calendário 1995) e apurado que os gastos foram superiores aos seus
rendimentos, caracterizada está a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, nos termos do
art. 43, inciso II do CTN.
A DRJ de origem bem analisou as alegações do contribuinte, consoante trechos do
acórdão abaixo reproduzidos, os quais adoto, inclusive, como razões de decidir:
Dessa forma, com base no princípio da livre convicção na apreciação da prova
determinado pelo art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, entendo que os documentos juntados ao
processo pelo contribuinte não são suficientes para comprovar o efetivo ingresso de recursos no
seu patrimônio, já que seria imprescindível a comprovação da efetiva transferência de numerário,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

por expressa determinação normativa. Logo, não há como considerar tal valor como origem no
fluxo financeiro mensal, conforme pretende o recorrente.
Diante dos fatos, caberia ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais remessas foram suportadas por rendimentos tributáveis,
isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do Fisco, o dever de provar
a origem dos rendimentos.
No que toca a omissão rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto o recorrente, questiona que a mesma foi baseada tão somente em presunções e
conjecturas.
Como explicado na decisão recorrida, o meio utilizado, no caso, para provar a
omissão de rendimentos é a presunção. É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante
estabelecem os arts. 136, V, do Código Civil (Lei n° 3.071, de 01/01/1916) e 332 do Código de
Processo Civil (Lei n° 5.869, de 11/01/1973), e é também reconhecido no Processo
Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, e art. 148 do CTN.
Tendo sido evidenciado pelo fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de
recursos, cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados. Isto é, a prova ex ante,
de iniciativa do Fisco, redundará no ônus da contraprova pelo contribuinte.
A Lei n° 7.713/88 estabeleceu uma presunção legal ao definir que os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem rendimentos omitidos
e, portanto, sujeitos à tributação. De modo geral, toda presunção é a aceitação como verdadeiro
de um fato provável. Na maioria das vezes, a presunção é simples ou relativa (praesumptio iuris
tantum) e seu efeito é a inversão do ônus da prova, cabendo à parte interessada a produção de
prova contrária para afastar o presumido. É o que ocorre no presente caso. A presunção legal
aqui enfocada é relativa, impondo ao agente público o lançamento de ofício do imposto
correspondente sempre que o contribuinte não justifique, por meio de documentação hábil e
idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão.
Da multa. Alegação de confisco.
Alega a recorrente o caráter confiscatório Conforme já referido, nos termos da
Súmula CARF no 02, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, conforme súmula vigente, de utilização obrigatória, conforme Regimento Interno
deste Conselho.
Por tais razões, as alegações de inconstitucionalidade não podem ser apreciadas
por este Conselho.
Pedido de produção de provas.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente a juntada de documentos e, as que mais se fizerem necessárias.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.292 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001127/2001-91

Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 409
DF CARF MF
Original